Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO EXCEPCIONADA. RESP 1.815.055/SP. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DISPENSADA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 521, I, DO CPP.
1. O col. Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP).
1.1. Não havendo elementos concretos de desvirtuamento da conta poupança do executado, deve prevalecer, in casu, a regra da impenhorabilidade disposta no inciso X do art. 833 do CPC; tendo em vista que o valor penhorado não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos.
2. Esta eg. Corte de Justiça entende que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Precedentes.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.